Tribunal: TJBA
Processo: 8029665-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029665-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO SOUZA Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por delegado da Polícia Civil aposentado, contra ato omissivo atribuído a autoridades estaduais, consubstanciado na ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, em seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) incide prescrição do fundo de direito em relação à pretensão deduzida; e (ii) se a GCET, concedida indistintamente aos delegados em atividade no percentual de 125%, possui caráter genérico apto a justificar sua extensão aos inativos, à luz do princípio da paridade. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. 4. A GCET foi instituída pela Lei Estadual n.º 6.932/1996 e regulamentada pelo Decreto n.º 5.601/1996, inicialmente condicionada ao desempenho de atividades específicas. 5. Demonstrado que a gratificação, no percentual máximo de 125%, passou a ser concedida de forma indistinta a todos os delegados em atividade, resta caracterizado seu caráter genérico. 6. Reconhecido o caráter geral da vantagem, impõe-se sua extensão aos inativos que se aposentaram sob o regime da paridade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, em redação anterior à EC n.º 41/2003. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto nº 5.601/1996, art. 10; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8054162-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, publ. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029665-36.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JULIO SOUZA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho Relator